Tribunal: TJMT
Processo: 1003221-30.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1003221-30.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Carta de fiança, Expedição de CND]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela Telefônica Brasil S.A., contra a decisão, por mim proferida, que deferiu, em parte, o pedido de atribuição do efeito suspensivo, formulado no Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso (Id. 6999261).

Irresignada, a Recorrente pretende a reforma da decisão, alegando que
ofereceu caução mediante apólice de seguro-garantia, no montante de R$ 429.420,80 (quatrocentos e vinte e nove mil, quatrocentos e vinte reais e oitenta centavos).

Salienta que o deferimento parcial causa
prejuízo, pois está desamparada, sujeitando-se à iminente execução fiscal do débito.

Assevera que é descabida a multa aplicada pelo Procon, uma vez que a probabilidade do direito está fundada em processo administrativo que padece de vícios e que se mostra insubsistente, em razão da ausência de descumprimento algum aos ditames do Código de Defesa do Consumidor que justificasse a sua autuação.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, no tocante à concessão parcial do efeito suspensivo
para sobrestar a eficácia da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, no ponto relativo à suspensão da exigibilidade da multa.

O Agravado apresentou suas contrarrazões ao Recurso, pugnando pela manutenção da decisão recorrida (Id. 7958787).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2019